Tribunal: TJBA
Processo: 8022156-59.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8022156-59.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
FILIPE LIMA BATISTA DOS SANTOS

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO. REPASSE DE VERBAS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LRF. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Ordinária que visa à abstenção de exigências de certidões negativas de regularidade para celebração de convênios relacionados a obras de pavimentação e drenagem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A principal questão discutida é a possibilidade de aplicar a exceção prevista no §3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) às obras de pavimentação e drenagem, que impactem diretamente na saúde e bem-estar da população.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 25, §3º, da LRF, prevê que as sanções de suspensão de transferências voluntárias não se aplicam às ações de educação, saúde e assistência social. A interpretação do dispositivo foi estendida às obras de pavimentação e drenagem, uma vez que impactam na saúde pública e na qualidade de vida, conforme jurisprudência deste Tribunal, do STJ e doutrina aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Pedido julgado procedente para determinar que o Estado da Bahia e a CONDER se abstenham de exigir as certidões negativas para a celebração dos convênios descritos na inicial.

5. Tese de julgamento: "A exceção prevista no art. 25, §3º, da LRF aplica-se às obras de pavimentação e drenagem quando demonstrado que estas impactam diretamente na saúde pública e no bem-estar social da população."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), art. 25, §3º.

- Lei 8.080/1990, art. 3º.

- Lei 14.026/2020.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no REsp n. 1.257.270/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022.

- TRF 3ª Região, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0008486-44.2013.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal Jose Carlos Francisco, julgado em 10/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022156-59.2022.8.05.0000
, em que figuram como autor
MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO
e como réu
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR AS PRELIMINARES
e, por MAIORIA, em
JULGAR PROCEDENTE
, nos termos do voto do relator.